Tribunal: TJSP
Processo: 1012238-15.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de empréstimo consignado declarado nulo. Restituição de valores em dobro indevida, ausente ofensa à boa-fé objetiva. Valor depositado não devolvido. Restituição das partes ao estado anterior. Possibilidade de compensação. Valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de empréstimo consignado declarado nulo. Restituição de valores em dobro indevida, ausente ofensa à boa-fé objetiva. Valor depositado não devolvido. Restituição das partes ao estado anterior. Possibilidade de compensação. Valor depositado em conta corrente da autora. Dano moral, indenização fixada em R$ 5.000,00, "quantum" adequado à espécie, não sendo caso de majoração. Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação. Incidência da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, sentença mantida.